Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-86.2021.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000875-86.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 12.429.880/0001-03 (IMPETRANTE), D. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE MADEIRAS - CNPJ: 32.690.178/0001-06 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE COMODORO MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pela extinção do feito.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1000875-86.2021.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

F.F. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e D.S. de Oliveira Comércio de Madeiras

Impetrado:

Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Comodoro – MT

Litisconsorte(s)

Ministério Público do Estado de Mato Grosso/MT

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de abril de 2022

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. MADEIRA APREENDIDA POR DIVERGENCIA DA ESPECIE TRANSPORTADA. AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. LIMINAR DEFERIDA. PERÍCIA REALIZADA. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Há perda do objeto do Mandado de Segurança em que o Impetrante pretendia que fosse realizada perícia para apurar a espécie da madeira apreendida, quando superveniente decisão proferida pelo Impetrado que acolheu a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face à decisão da autoridade coatora proferida nos autos da Ação Cautelar, nº. 1003101-72.2021.8.11.0046, que indeferiu a realização de nova perícia técnica na carga de madeira apreendida, por suposta prática do delito de transporte ilegal de madeira.

O impetrante alega que conforme consta no Termo de Ocorrência, durante a abordagem a perícia local do INDEA e Equipe da PRF constataram a existência de espécie distinta daquela declarada nas DOFs, vez que toda a carga é da madeira serrada (viga) “Allantoma lineata” Jequitibá.

Aduz que a perícia foi realizada com a carga no caminhão e no local da apreensão, que não houve o descarregamento da madeira para a constatação da espécie transportada, sendo que segundo o INDEA a madeira transportada é a Tauari.

Assevera que houve o indeferimento de realização de nova perícia, fundamentado que a perícia é dotada de fé pública, realizada pela PRF e INDEA, que concluíram pela divergência das espécies transportadas e entendeu ser desnecessária a realização de nova perícia.

Ao final requereu que seja determinado a realização de novo laudo pericial na carga apreendida, com a finalidade de comprovar que a madeira transportada é da espécie “Allantoma lineata” Jequitibá. Devendo ser realizada por profissional indicado pelo Juiz de Direito e que as custas serão arcadas pelos impetrantes.

A autoridade apontada coatora prestou informações conforme se verifica no ofício juntado no ID 111652481, em que informa que o feito foi julgado improcedente na data de 04/11/2021.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pela extinção da presente ação mandamental tendo em vista a prolação de sentença no processo principal (ID 119253981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Colendos Pares;

Da análise do processo principal, verifico que em 13/01/2022 juiz “a quo” julgou procedente o pedido inicial da Ação Cautelar, conforme transcrevo a seguir:

SENTENÇA

Vistos
.

Ante a conclusão da prova pericial elaborada pelo Perito Técnico nomeado pelo Juízo, dando conta de que a carga de madeiras apreendida no respectivo termo circunstanciado de ocorrência estavam dentro dos parâmetros legais para transporte estabelecidos pelos órgãos competentes, com divergência volumétrica do Documento de Origem Florestal inferior à 10%, estando, portanto, dentro dos limites estabelecidos pela Instrução Normativa 411/2009 do CONAMA, entendo que a procedência do feito é medida que se impõe.

Pelo exposto,
JULGO PROCENDENTE
a pretensão autoral manifesta na inicial, para o fim de
DETERMINAR
a restituição dos bens apreendidos nos autos de n. 1003093-95.2021.8.11.0046, julgando extinto o presente feito com resolução de mérito.

EXPEÇA-SE
o competente alvará de liberação, devendo, para tanto, ser notificada o anterior depositário dos referidos bens.

TRANSLADE-SE
cópias da presente decisão, bem como do laudo pericial elaborado pelo Perito Técnico ao respectivo termo circunstanciado.

Não havendo mais pendências,
ARQUIVEM-SE
os autos, observando-se as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comodoro/MT, data constante na certificação digital.

Assinado Digitalmente

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

Juiz de Direito

Dessa forma, não se justifica o prosseguimento do presente Mandado de Segurança, por ter ocorrido à perda superveniente do interesse processual.

Ante o exposto
, por ter ocorrido a perda superveniente do interesse processual, fica prejudicado o mérito deste mandado de segurança, portanto
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022